Tribunal: CARF
Processo: 37048.409600/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37048.409600/2006-05
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.273 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para envio dos autos à Unidade de
Origem, para cientificar o prestador dos serviços do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, com posterior
retorno ao relator, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.048.409-6 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora WH ENGENHARIA RJ LTDA, aferidas
com base nas Notas fiscais/faturas/recibos de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, diga-se, contratação para execução de obras de construção civil, pelas quais, a contratante
responde solidariamente, conforme previsto no inciso VI do art. 30 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, alterações posteriores.
O lançamento anterior foi anulado, conforme assentado pelo voto condutor do
acórdão recorrido, em função das 3 razões lá declinadas, quais sejam:
a) a falta de indicação do dispositivo legal que prevê a aferição indireta no
relatório específico intitulado Fundamentação Legal de Débito – FLD;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37048.409600/2006-05
Fl. 7501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.273 - CSRF/2a Turma
Processo no 37048.409600/2006-05

b) o cerceamento do direito de defesa em razão da forma pela qual a fiscalização
lançou o auto, em razão da falta de clareza na descrição do fato gerador, o qual englobou uma
quantidade imensa de contratos como base de cálculo sem discriminar a base decorrente de cada
um individualmente; e
c) não ter intimado os contribuintes solidários o que caracterizaria cerceamento do
direito de defesa.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 31/34.
Cientificados do lançamento, apenas o contribuinte WH ENGENHARIA
apresentou Defesa contra ele às fls. 52/59, que foi julgado (o lançamento) procedente pela DRJ
no Rio de Janeiro – RJ1 às fls. 315/326.
Cientificados do acórdão de primeira instância, desta feita ambos os sujeitos
passivos apresentaram Recurso Voluntário: a CSN apresentou seu recurso às fls. 335/359 e a
WH ENGENHARIA, às fls. 421/430.
Por sua vez, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
Recurso Voluntário para declarar a decadência integral do crédito tributário, após reconhecer que
a nulidade declarada em relação ao lançamento originário teria natureza material, por meio do
acórdão 2403-002.707 - fls. 587/597.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 599/610,
pugnando, ao final, fosse reconhecida a inexistência da nulidade vislumbrada pelo acórdão
recorrido; ou, caso assim não entenda, seja anulado o auto de infração por vício formal.
Em 29/3/16 - às fls. 629/634 - foi dado seguimento parcial ao recurso, para que
fosse rediscutida a matéria “nulidade do lançamento fiscal por vício formal.”. Não foi dado
seguimento à matéria “Necessidade de se considerar a existência de prejuízo como condição
para a anulação do lançamento”.
O seguimento parcial foi confirmado pelo Presidente da CSRF, a teor de fls.
635/636.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 16/9/16 (fls. 656), o Sujeito Passivo CSN apresentou Contrarrazões tempestivas
em 22/9/16 (fls. 679), às fls. 658/672, propugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do
recurso fazendário e, ao final, pela manutenção integral do acórdão recorrido.
Não consta a ciência do sujeito passivo WH ENGENHARIA dos mesmos
documentos cuja ciência foi dada à CSN.
Consta às fls. 678 e seguintes, petitório por meio do qual o sujeito passivo noticia
a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110,
através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes
autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 12/11/14 – fls. 598
– e recurso apresentado em 15/12/14 – fls. 611).
Fl. 7502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.273 - CSRF/2a Turma
Processo no 37048.409600/2006-05

Todavia, antes de prosseguirmos na análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento, cumpre destacar a necessidade de que seja procedida à regular ciência do sujeito
passivo WH ENGENHARIA em relação ao acórdão de Recurso Voluntário, ao recurso Especial
da Fazenda Nacional e ao despacho de prévia admissibilidade.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONVERTER o julgamento do recurso
em diligência à DIPRO/COJUL, com vistas ao envio do processo à unidade competente da RFB
para que seja dada ciência à contribuinte WH ENGENHARIA, tanto do acórdão de Recurso
Voluntário, quanto do Recurso Especial interposto pela União, assim como do respectivo
despacho que lhe deu seguimento, facultando-lhe prazo para o oferecimento de contrarrazões.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 7503
DF CARF MF
Documento nato-digital